Tribunal: TJDFT
Processo: 0703071-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: 1) determinar que a parte requerida exclua o perfil https://k.kwai.com/u/@isabellemccullm91118/fcFCFLow, e 2) determinar que a parte requerida informe todos os dados de cadastramento e os IPs utilizados pelo responsável pelo usuário do mencionado perfil nos últimos 06 meses. Julgado improcedente o pleito de indenização por danos morais.
2. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a impossibilidade de cumprimento das obrigações de fazer que lhe foram impostas na sentença recorrida. Alega que, quando da prolação da sentença, em julho de 2024, não mais possuía os dados pleiteados pelo recorrido, seja porque passado prazo legal de 06 meses de guarda, seja pela remoção da conta de forma preventiva. Requer a reforma da sentença no sentido de que seja determinada a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
5. A conversão em perdas e danos alicerça-se na presença, não cumulativa, dos seguintes requisitos: requerimento do autor ou impossibilidade de tutela específica ou de resultado prático equivalente, na forma disposta no art. 499 do CPC.
6. No caso sob análise, a alegação da recorrente de que não pode cumprir a obrigação que lhe fora imposta não encontra suporte nos autos nem na experiência de situações semelhantes. Diferentemente do alegado pelo recorrente, entre a data de sua citação (04/02/2024), e a data da prolação da sentença (08/07/2024), transcorreram 05 (cinco) meses. Portanto, quando sentenciado o feito, a recorrente ainda detinha obrigação legal de manutenção dos registros de acesso ao perfil, por imposição do art. 15 da Lei no 12.965/2014, que impõe a guarda dos dados pelo período de 06 (seis) meses.
7. Outrossim, nada impede que o Juízo de origem converta a obrigação de fazer em perdas e danos na fase de cumprimento de sentença, caso necessário, observando o disposto no art. 248 do Código Civil. Nesse sentido: Acórdão 1915656, 07390553320238070003, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/9/2024, publicado no PJe: 10/9/2024, e Acórdão 1869240, 07019490320248070003, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/5/2024, publicado no DJE: 10/6/2024.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
9. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.